Tribunal: STJ
Processo: 0374844-14.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1039104 - SC(2025/0374844-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: DANIEL MARIANO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, em razão da
habeas corpus
prematuridade da impetração, considerando o lapso recursal ainda em curso para interposição de
recurso especial, e da inexistência de flagrante ilegalidade que justificasse a concessão de ordem de
ofício.
2. O agravante foi condenado, em primeira instância, como incurso no
§ 4o, inciso I, do
art. 155,
Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, com substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos, além de 10 dias-multa. O Tribunal de origem negou
provimento ao recurso de apelação interposto pela Defesa.
3. No
, a defesa alegou constrangimento ilegal, sustentando que a consideração do
habeas corpus
repouso noturno como circunstância do crime na primeira fase da dosimetria ocorreu de forma
inidônea. A decisão monocrática não conheceu do
.
habeas corpus
4. No agravo regimental, o agravante impugnou apenas o segundo fundamento da decisão
monocrática, relativo à análise de mérito, reiterando que a elevação da pena-base em relação às
circunstâncias do crime foi feita de modo genérico.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido,
considerando que o agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão
monocrática que não conheceu do
.
habeas corpus
III. Razões de decidir
6. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental, exige que a parte impugne
concretamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do
recurso.
7. O agravante limitou-se a reiterar os fundamentos de mérito expostos nas razões do habeas corpus
, sem impugnar o fundamento principal da decisão agravada, que considerou o
como
habeas corpus
sucedâneo recursal.
8. A ausência de impugnação específica e direta ao fundamento principal da decisão agravada
impede o conhecimento do agravo regimental, conforme jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça e a Súmula 182/STJ.
IV. Dispositivo
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
§ 1o; CPP,
o; RISTJ,
parágrafo único, inciso I;
art. 1.021,
art. 3
art. 253,
Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
STJ,
841.050/ES,
08/10/2024;
AgRg no HC
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
957.293/PR,
11/12/2024;
STJ, AgRg no RHC
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
187.667/SP,
29/04/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
não conhecer do agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54121921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:49
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: adcec180-7f17-4bc5-a310-58507ea56cc5

Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:49
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: adcec180-7f17-4bc5-a310-58507ea56cc5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1039104 - SC (2025/0374844-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: DANIEL MARIANO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
, em razão da prematuridade da impetração, considerando o lapso
corpus
recursal ainda em curso para interposição de recurso especial, e da inexistência
de flagrante ilegalidade que justificasse a concessão de ordem de ofício.
2. O agravante foi condenado, em primeira instância, como incurso no art. 155,
§ 4o, inciso I, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto,
com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, além
de 10 dias-multa. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de
apelação interposto pela Defesa.
3. No
, a defesa alegou constrangimento ilegal, sustentando que a
habeas corpus
consideração do repouso noturno como circunstância do crime na primeira fase
da dosimetria ocorreu de forma inidônea. A decisão monocrática não conheceu
do
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53271414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:50
Código de Controle do Documento: c256ff3d-120d-4797-95dd-3f3422230eff

4. No agravo regimental, o agravante impugnou apenas o segundo fundamento
da decisão monocrática, relativo à análise de mérito, reiterando que a elevação
da pena-base em relação às circunstâncias do crime foi feita de modo genérico.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido, considerando que o agravante não impugnou especificamente todos
os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do
.
habeas corpus
III. Razões de decidir
6. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental, exige
que a parte impugne concretamente todos os fundamentos da decisão agravada,
sob pena de não conhecimento do recurso.
7. O agravante limitou-se a reiterar os fundamentos de mérito expostos nas
razões do
, sem impugnar o fundamento principal da decisão
habeas corpus
agravada, que considerou o
como sucedâneo recursal.
habeas corpus
8. A ausência de impugnação específica e direta ao fundamento principal da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 182/STJ.
IV. Dispositivo
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
§ 1o; CPP,
o; RISTJ,
parágrafo único, inciso I;
art. 1.021,
art. 3
art. 253,
Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 841.050/ES, Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
em
STJ, AgRg no HC 957.293/PR, Min. Antonio Saldanha
08/10/2024;
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no RHC 187.667
11/12/2024;
/SP, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/04/2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53271414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:50
Código de Controle do Documento: c256ff3d-120d-4797-95dd-3f3422230eff

Trata-se de agravo regimental interposto por DANIEL MARIANO contra a
decisão que não conheceu do
(fls. 257/258).
habeas corpus
Consta nos autos que o agravante foi condenado, em primeira instância, como
incurso no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em
regime aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de
direitos, além de 10 (dez) dias-multa.
Inconformada, a Defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal de
origem negou provimento.
No
, a impetrante sustentou constrangimento ilegal, porquanto a migração
writ
do repouso noturno para a 1a fase da dosimetria, no vetor circunstâncias do crime, ocorreu
de forma inidônea.
Às fls. 257/258, o
não foi conhecido.
habeas corpus
No presente recurso, o agravante sustenta, em síntese, que a elevação da pena
basilar em relação às circunstâncias do crime (repouso noturno) foi feita de modo genérico.
Postula, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, caso assim não se
entenda, a submissão do feito ao Órgão Colegiado.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não pode ser conhecida.
No caso, imputa-se ao paciente a prática de furto qualificado por rompimento de
obstáculo, ocorrido à meia-noite em estabelecimento comercial, circunstâncias em que
houve ingresso clandestino, subtração de dinheiro e bebidas, enquanto o sistema de
videomonitoramento registrou a ação e o laudo pericial confirmou o arrombamento. A
defesa admite a condenação e contesta a dosimetria, ao passo que sustenta ausência de
fundamentação concreta para negativação das circunstâncias do crime pelo repouso
noturno. A sentença fixou pena em 2 anos, regime aberto e multa, com substituição por
duas restritivas, e o acórdão do TJSC manteve o aumento da pena-base por considerar o
período noturno como fator de maior reprovabilidade.
A decisão monocrática não conheceu do
com base em dois pilares:
writ
inadequação da via eleita, em razão do lapso recursal ainda em curso para interposição do
recurso especial, e a inexistência de flagrante ilegalidade capaz de justificar concessão de
ordem de ofício.
Ao interpor o presente agravo regimental, a Defesa dedicou-se integralmente
a impugnar o segundo fundamento da decisão, qual seja, a análise de mérito, insistindo
que a pena-base foi elevada de forma inidônea.
Documento eletrônico VDA53271414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:50
Código de Controle do Documento: c256ff3d-120d-4797-95dd-3f3422230eff

Contudo, o agravante deixou de infirmar, de maneira específica e direta, o
primeiro e principal fundamento da decisão agravada: a inadmissibilidade do habeas
por configurar sucedâneo recursal (no lapso da interposição do recurso especial).
corpus
O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do
§ 1o, do CPC, c/c o
o do CPP, e, analogicamente, do
parágrafo
art. 1.021,
art. 3
art. 253,
único, inciso I, do RISTJ, e da
exige que a parte impugne, concreta e
Súmula n. 182/STJ,
efetivamente, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da
insurgência.
Desse modo, o agravante limita-se a reiterar os fundamentos de mérito expostos
nas razões do
, o que, por certo, não atende aos ditames normativos de regência da via
writ
recursal eleita.
A propósito:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE DE
MUNIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR
O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO. RECURSO NÃO
CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
(...)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre ao agravante
impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecido na decisão
agravada sob pena de ser mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos
(súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça).
4. Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos expostos na inicial do
habeas corpus, não deve o agravo regimental ser conhecido.
(...).
(AgRg no HC n. 841.050/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
grifamos).
08/10/2024,
11/11/2024;

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FRAUDE PROCESSUAL E
ESTELIONATO. NULIDADE. REITERAÇÃO. ABUSO DO DIREITO DE
RECORRER. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA.
1. De acordo com o entendimento deste Tribunal Superior, "à luz do princípio
da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além da exposição das razões de
fato e de direito de forma clara e precisa, também a demonstração da
ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a impugnar os fundamentos
da decisão/acórdão recorridos" (AgRg no
relator
REsp n. 1.854.348/MS,
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
16/6/2020,
23/6/2020)
. Precedentes.
2. Nesse contexto, "o ônus imposto pelo princípio da dialeticidade é corolário
das categorias lógicas e abstratas do processo e incide em todos os meios de
Documento eletrônico VDA53271414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:50
Código de Controle do Documento: c256ff3d-120d-4797-95dd-3f3422230eff

impugnação de decisões judiciais, inclusive o habeas corpus" (AgRg no HC n.
713.800/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
26/4/2022,
3/5/2022)
3. Conforme asseverado na decisão monocrática ora combatida, o agravante
manejou diversos expedientes processuais nesta Corte em decorrência da Ação
Penal n. 0008785-70.2019.8.16.0031, deflagrada em seu desfavor, em razão da
prática dos delitos de estelionato e fraude processual (arts. 171, caput, e 347,
parágrafo único, ambos do Código Penal).
4. Não se conheceu da impetração, pois a estratégia adotada pela defesa na
utilização de meios impugnativos consecutivamente inadmissíveis sinaliza
abuso do direito de recorrer e fere a dignidade da justiça, devendo ser
rechaçada.
5. Em vez de rebatar os fundamentos que impediram o conhecimento da
impetração, o recorrente se limita a insistir nas mesmas teses apresentadas na
inicial do habeas corpus.
6. Quanto ao agravo de e-STJ fls. 119/123, conforme dispõe o
do
art. 1.001
Código de Processo Civil, não é cabível agravo regimental contra despachos,
por não terem estes conteúdo decisório.
7. Agravos regimentais não conhecidos (e-STJ fls. 91/103 e 119/123).
(AgRg no HC n. 957.293/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
grifamos).
11/12/2024,
16/12/2024;

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ESTUPRO.
INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS REGIMENTAIS. IMPOSSIBILIDADE.
UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão
impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão
consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.
2. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte
interessada impugne todos os fundamentos da decisão combatida.
3. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante a demonstração específica
do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, e não são suficientes,
para tanto, meras alegações genéricas ou a repetição dos termos já expostos
no recurso.
4. A defesa impetrou habeas corpus perante esta Corte Superior, em que
buscava a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal e a
declaração de nulidade. Na decisão agravada, o writ foi indeferido
liminarmente com base em dois fundamentos. Neste regimental, a defesa não
rebateu, como seria de rigor, ambas as razões de decidir da decisão
monocrática - cada qual suficiente, por si só, para manter a conclusão do
decisum -, motivo pelo qual o agravo não comporta conhecimento.
5. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no RHC n. 187.667/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
grifamos).
29/4/2024,
2/5/2024;

Documento eletrônico VDA53271414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:50
Código de Controle do Documento: c256ff3d-120d-4797-95dd-3f3422230eff

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53271414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:50
Código de Controle do Documento: c256ff3d-120d-4797-95dd-3f3422230eff

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.039.104 / SC
Número Registro: 2025/0374844-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50041781220238240080 50042543620238240080
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: DANIEL MARIANO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANIEL MARIANO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA54083611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:13
Código de Controle do Documento: ebacbcad-f06a-4619-bf11-6661c9dbdb97

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
11/02/2026,
Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:13
Código de Controle do Documento: ebacbcad-f06a-4619-bf11-6661c9dbdb97